Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE. OCUPAÇÃO FUNDADA EM PERMISSÃO DE USO NÃO REVOGADA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR AUTORIDADE NÃO COMPETENTE. ATO DISCRCIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de ato administrativo consistente na determinação de desocupação de quiosque de comerciante munida de permissão de uso válida e que desenvolve sua atividade há quase 30 anos no local.
2. O aperfeiçoamento do ato administrativo está condicionado à reunião das condições de eficácia (requisitos) para que ele possa produzir efeitos jurídicos válidos, dentre os quais se destaca a competência, requisito de ordem pública, resultante de previsão expressa da lei, intransferível e improrrogável pela mera vontade dos interessados. Por se tratar de elemento vinculado de todo ato administrativo, sempre que um agente praticar um ato em nome do Estado sem deter legalmente competência para tanto, ou quando extrapolar os limites delimitados pela lei, o referido ato deverá ser invalidado.
3. Já a motivação consiste na exteriorização, na forma escrita, das razões (motivos – situação de fato e/ou de direito) que justificam a prática de determinado ato administrativo, sem a qual não pode ser legitimar e conferir validade ao ato administrativo discricionário.
4. A aplicação da penalidade de retirada de quiosque, fundada no suposto exercício regular do poder de polícia da Administração, não se confunde com a prerrogativa estatal de revogar o ato de outorga de permissão de uso de bem público, quando tal instrumento se revelar inoportuno ou inconveniente.
5. Se o quiosque cuja retirada foi determinada pela Administração Regional de Taguatinga foi instalado com autorização do Estado nos idos do ano de 1990, ocupado ininterruptamente por quase 30 anos e a permissionária favorecida conta com regular e hígida permissão de uso, outorgada com prazo indeterminado de vigência, considerando, ainda, a comprovação de que esta possui licenciamento de todos os órgãos competentes (AGEFIS, CBMDF, IBRAM, SUSDEC, e Vigilância Sanitária) para exercício de sua atividade comercial naquele local, diante do não enquadramento em qualquer das hipóteses descritas no art. 23 da Lei Distrital no 4.257/2008, não há como acolher o pedido do Distrito Federal de restauração do ato de determinação da desocupação do quiosque, até porque tal ato foi praticado por autoridade despida de competência para tanto, nos termos do art. 29 do Anexo I do Decreto Distrital no 38.094/2017 c/c o art. 19 do Decreto no 35.888/2017 (que aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal), devendo, portanto, ser mantida a sentença que declarou sua nulidade.
6. Apelação conhecida e não provida.